Tribunal: TCU
Processo: 003.525/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.525/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel dos Reis Silva (XXX.255.608-XX); Derik Rodrigues (XXX.840.678-XX); Douglas Henrique Macias (XXX.113.938-XX); Igor Moura de Campos (XXX.156.918-XX); Isaac de Oliveira Boriollo (XXX.901.128-XX); Jorge Luis Abaque (XXX.055.678-XX); Jose Henrique Coelho da Silva (XXX.611.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.